Tribunal: TCU
Processo: 030.530/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Diretrizes para a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com proposta de fixação de diretrizes para a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas pela unidade técnica para elaboração do relatório sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2023; 9.2. autorizar as ações de controle propostas pela unidade técnica que subsidiarão a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2023; e 9.3. informar a Secretaria-Geral de Controle Externo acerca da presente deliberação.